Tribunal: TJSP
Processo: 1009129-38.2022.8.26.0132
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mara Trippo Kimura
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. III (DP2);
Data de julgamento: 2025-01-08
Data de publicação: 2025-01-08

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. APELAÇÃO. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.
I. Caso em Exame
Trata-se de recurso de apelação interposto pelo réu e recurso adesivo interposto pelo autor contra a r. sentença que julgou parcialmente procedente a ação, declarando a inexistência dos

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. APELAÇÃO. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.
I. Caso em Exame
Trata-se de recurso de apelação interposto pelo réu e recurso adesivo interposto pelo autor contra a r. sentença que julgou parcialmente procedente a ação, declarando a inexistência dos contratos, condenando o réu à restituição dos valores descontados indevidamente de forma simples e a pagar indenização por danos morais.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) a validade dos contratos de empréstimo consignado; (ii) a existência de danos morais; (iii) a possibilidade de compensação; (iv) se a devolução dos valores indevidamente descontados deve ocorrer de forma simples ou em dobro.
III. Razões de Decidir
3. A perícia grafotécnica constatou a falsidade das assinaturas nos contratos, caracterizando fraude e falha na segurança operacional da instituição financeira, advindo o dever da financeira em reparar os danos.
4. A devolução dos valores descontados deve ser simples até 30/03/2021 e, após, em dobro, conforme modulação do Tema 929 do STJ.
5. Danos morais não caracterizados. Longo lapso temporal entre os descontos e o ajuizamento da demanda que dissolve o impacto da operação fraudulenta sobre a renda da autora ou outro mecanismo que ensejaria lesão a direito da personalidade.
6. Compensação dos valores percebidos pelo autor deve ser autorizada tendo em vista a vedação ao enriquecimento sem causa, considerando que o réu apresentou os comprovantes de transferência, os quais não foram impugnados pelo autor, que se manteve inerte.
IV. Dispositivo e Tese
7. Recursos parcialmente providos.